Tribunal: TJBA
Processo: 8000144-68.2018.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000144-68.2018.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REISANE TELES SANTIAGO

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: INCAR HOSPITAL LTDA

Advogado(s)
:
CAROL ANN OLIVEIRA DE MATTOS E SILVA, GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTO ERRO EM EXAME MÉDICO (ENDOSCOPIA E BIÓPSIA). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

MANUTENÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Alegação de nulidade por ausência de produção de prova pericial. Inexistência. Partes que, regularmente intimadas, manifestaram desinteresse na dilação probatória e requereram julgamento antecipado da lide. Aplicação do art. 355, I, do CPC. Magistrado como destinatário da prova (art. 370 do CPC). Preclusão consumativa. Preliminar rejeitada.

MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA.
Relação de consumo. Aplicação do art. 14 do CDC. Responsabilidade subjetiva do profissional liberal (§4º) e objetiva do hospital condicionada à comprovação de defeito do serviço. Alegação de erro diagnóstico que demanda comprovação técnica específica. Ausência de prova pericial ou elemento técnico idôneo apto a demonstrar imperícia, imprudência ou negligência. Ônus da prova da parte autora (art. 373, I, do CPC).

DIVERGÊNCIA ENTRE EXAMES. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO.
Resultados distintos entre exame endoscópico e laudo anatomopatológico que não configuram, por si só, erro médico. Métodos diagnósticos distintos (macroscópico e microscópico). Necessidade de comprovação técnica para caracterização de falha na prestação do serviço. Inexistência de prova de defeito, irregularidade ou erro imputável ao réu.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMATICIDADE.
Aplicação do art. 6º, VIII, do CDC condicionada à verossimilhança das alegações e à hipossuficiência técnica. Ausência de elementos mínimos aptos a justificar a inversão. Possibilidade de produção de prova técnica pela autora não exercida.

DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Inexistência de comprovação do ato ilícito e do nexo causal. Dano moral que não se presume em hipóteses de alegado erro médico sem demonstração técnica. Improcedência mantida.

HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8000144-68.2018.8.05.0072
, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo pelas razões adiante expostas adiante expostas.

Data registrada no sistema